Tribunal: TJDFT
Processo: 0722452-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVI. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. BENS DE INVENTÁRIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BENS. VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. MATÉRIA RELATIVA À SUCESSÃO ‘CAUSA MORTIS’. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL. VARA CÍVEL
1. A competência da Vara de Órfãos e Sucessões está intimamente atrelada ao processamento e julgamento de feito relativos à sucessão causa mortis, observado que o rol estampado no artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n.o 11.697/08) é taxativo e que compõe hipóteses de competência absoluta, cuja objeto de interpretação é restritivo. Precedentes TJDFT.
2. Na espécie, o exame da petição inicial revela a pretensão indenizatória para o arbitramento de aluguéis de um imóvel e da utilização de um veículo utilizados exclusivamente pela parte ré, não existindo identificação da causa de pedir e do pedido com questões ordem sucessória que imponham a atração da competência do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões nos termos do artigo 28 da Lei da Organização Judiciária (Lei n.o 11.697/08).
3. Conflito de competência admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da Vara Cível (Juízo Suscitado).